Tribunal: TJDFT
Processo: 0745745-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745745-53.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JUSMAR CHAVES JUNIOR AGRAVADO: HRH FORTALEZA EMPREENDIMENTO HOTELEIRO S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por JUSMAR CHAVES JUNIOR contra a decisão ID origem 213926821, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará nos autos da Ação de Conhecimento n. 0709778-02.2024.8.07.0014, nominada Rescisão Contratual c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em face de HRH FORTALEZA EMPREENDIMENTO HOTELEIRO S/A, ora agravada. Na ocasião, o Juízo indeferiu a tutela de urgência requerida, nos seguintes termos: JUSMAR CHAVES JUNIOR exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de HRH FORTALEZA EMPREENDIMENTO HOTELEIRO S.A., mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter rescisão contratual e restituição de valores, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência "para suspender a exigibilidade de pagamento das parcelas vincendas do contrato n. T1-28521, objeto da presente ação, até o julgamento final de mérito" (ID: 213151452, item "VI", subitem "2", p. 20). Em síntese, na causa de pedir a parte autora afirma ter celebrado negócio jurídico com a parte ré, em 10.07.2022, tendo por escopo a aquisição de imóvel no regime de multipropriedade, com preço ajustado em R$ 127.309,00 e prazo de entrega para 01.06.2023; aduz a superação do prazo estimado (440 dias), motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em exame. Com a inicial vieram os documentos do ID: 213151453 a ID: 213159685, incluindo guia adimplida das custas de ingresso. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. Destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC). No caso dos autos, verifico que o direito material postulado em tutela corresponde, em verdade, à providência final almejada, devendo ser analisada sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, em fase de cognição judicial plena e exauriente. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento. Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência. [...] Nas razões recursais, o agravante registra que, no dia 10/7/2022, firmou com a agravada um Contrato de Promessa de Compra e Venda de Fração de Tempo de Imóvel em Multipropriedade do Empreendimento “Residence Club At The Hard Rock Hotel”, localizado em Fortaleza/CE (n. T1-28521), aditado em 31/8//2022. Alega que o bem não foi entregue na data acordada (1o/6/2023) e que, por isso, parou de quitar as parcelas. Noticia que solicitou extrajudicialmente a rescisão contratual, com o cancelamento da cobrança das parcelas vincendas e a devolução dos valores pagos, sem êxito, bem ainda que a agravada informou, por meio da sua centra de relacionamento, “[...] que a demora na entrega do empreendimento teria sido ocasionada por uma situação de caso fortuito, que seria a covid [...]”. Sustenta que, em que pese o entendimento externado na decisão recorrida, não vindicou a própria providência final em sede de tutela de urgência, visto que intentou apenas a suspensão da cobrança das parcelas vincendas, e não a decretação da resolução do contrato. Quanto ao perigo da demora, não reconhecido no pronunciamento combatido, aponta o risco de sofrer prejuízos financeiros e emocionais, haja vista a iminência do vencimento da “[...] parcela intermediária 02, com o elevado valor de R$ 10.127,29 (dez mil cento e vinte e sete reais e vinte e nove centavos) [...]”, e daquelas cobradas mensalmente. Cita julgados para amparar a sua tese. Ao final, requer, em suma, o conhecimento do recurso; o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que seja determinada a suspensão da exigibilidade de pagamento das parcelas vincendas do Contrato até o julgamento final deste Agravo de Instrumento; e, no mérito, o seu provimento, com a confirmação da tutela de urgência. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido formulado em sede de tutela de urgência recursal. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. A controvérsia posta em debate cinge-se à possibilidade de determinar a suspensão da exigibilidade de pagamento das parcelas vincendas do Contrato de Promessa de Compra e Venda de Fração de Tempo de Imóvel em Multipropriedade do Empreendimento “Residence Club At The Hard Rock Hotel”, localizado em Fortaleza/CE (n. T1-28521), celebrado com a agravada no dia 10/7/2022. A respeito da entrega do imóvel, o instrumento juntado no ID origem 213151463 estabelece as seguintes regras na pág. 9, in verbis: [...] Campo 7 - ENTREGA DO IMÓVEL Data Prevista para o “habite-se”: 31 de dezembro de 2022 Data Prevista para a conclusão do empreendimento (Entrega da Unidade Autônoma Compartilhada e Fração de Tempo): 1a de junho de 2023. Conforme previsão legal (art. 43-A da Lei no 4.591/1964, alterada pela Lei no 13.786/2018) a entrega do imóvel em até 180 (cento e oitenta) dias da data prevista, NÃO dará causa à resolução do contrato, nem importará em penalidade em desfavor da PROMITENTE VENDEDORA. Na hipótese de a entrega do imóvel estender-se por prazo superior àquele previsto acima, e não se tratar de resolução do contrato, será devida ao PROMISSÁRIO COMPRADOR adimplente, por ocasião da entrega da unidade, indenização de 1% (um por cento) do valor efetivamente pago à PROMITENTE VENDEDORA, para cada mês de atraso, pro rata die, corrigido monetariamente conforme índice estipulado neste contrato, tudo nos termos da Cláusula Vigésima Terceira. [...] O assunto também foi abordado na Cláusula Vigésima Terceira, na qual ficou estabelecido, em suma, que a promitente vendedora, ora agravada, não sofreria penalidades se o atraso na entrega do imóvel – incluindo o prazo de tolerância – decorresse de culpa do promitente comprador, ora agravante, ou de caso fortuito ou força maior (págs. 25/26). E, segundo alegado pelo agravante, a agravada argumentou que a demora na entrega tem como motivo um caso fortuito, qual seja, a pandemia da COVID-19. Para tanto, juntou print de conversas realizadas pelo WhatsApp (ID origem 213151485). Primeiramente, importa consignar que, além de não ser possível aferir a autenticidade do conteúdo das conversas por meio de capturas de tela, diante da inexistência de comprovação do registro da cadeia de custódia digital, nelas não constam as datas em que todas as mensagens foram enviadas nem a identificação clara dos interlocutores. Assim, por mais que seja possível rechaçar a tese supostamente utilizada pela agravada, visto que a celebração da avença ocorreu depois do início da pandemia[1], necessário aguardar a instrução do feito, visto que as informações que se tem a respeito da contenda são unilaterais. Quanto ao envio de mensagem para o endereço eletrônico atendimento@residence.club no dia 16/8/2024, solicitando resolução do contrato, “[...] com o consequente cancelamento da cobrança das parcelas vincendas e a devida devolução dos valores já efetuados de forma corrigida [...]”, tenho que não se mostra suficiente, nesse momento, para autorizar a suspensão da exigibilidade das parcelas contratuais com base no art. 473 do Código Civil – CC, citado nos julgados colacionados nas razões recursais. Isso porque, embora o caput do dispositivo preveja a possibilidade de resilição unilateral, nas hipóteses em que a lei expressa ou implicitamente a admita, mediante denúncia notificada à outra parte, o parágrafo único fixa uma regra de cautela, que deve ser observada. Confira-se: Art. 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte. Parágrafo único. Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos. Nesse sentido, ao menos nesta fase de cognição sumária, não se mostra possível concluir pela probabilidade do direito vindicado pelo agravante. E, inexistente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência vindicada. Pelas razões expostas, INDEFIRO a antecipação da tutela requerida e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 26 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Nesse sentido, confira-se: Acórdão 1930717, 07114716020248070001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2024, publicado no null: . Pág.: Sem Página Cadastrada.